Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (TRÊS VÍTIMAS). SUBTRAÇÃO DE BENS DE TRÊS VÍTIMAS QUE ESTAVAM NO INTERIOR DE UM ÔNIBUS, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva na prática de crimes de mesma natureza, aptas a caracterizar a sua periculosidade.
2. No caso dos autos, necessária a prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, diante da suposta prática de crime de roubo em que perpetrada a grave ameaça com o uso de arma de fogo para intimidar os passageiros de um ônibus e subtrair os seus bens. Além da gravidade concreta do delito, a prisão também se justifica pela reiteração delitiva do paciente que responde a outras duas ações penais pela suposta prática de crimes de roubo em interior de ônibus coletivo, indicando que sua liberdade oferece risco à ordem pública.
3. As circunstâncias do caso concreto e a reiteração delitiva justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.